Tribunal: STF
Processo: HC 201075
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Willians Caetano, advogado, em benefício de Alan Peter da Silva Reis, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 658.533/SP.
O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 18.11.2020, pelo juízo da Vara Única da Comarca Piquete/SP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de seis anos, onze meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 28-38, e-doc. 3).
    Foi mantida a prisão preventiva antes decretada, negando-se ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade. 
    3. Contra a decisão pela qual decretada a custódia cautelar do paciente (fls. 16-17, e-doc. 3), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2046627-33.2020.8.26.0000, denegado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Requisitos objetivos e subjetivos verificados. Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal. Liberdade provisória incabível Ordem DENEGADA" (fl. 25, e-doc. 3). 
    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 658.533/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a medida liminar pelo Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 54): (….)
    O paciente encontra-se preso, foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente fechado, e pagamento de 625 dias de multa. 
    Daí o presente writ, em que a defesa sustenta, em síntese, a simples gravidade em abstrato por se tratar de um delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva (fl. 24). 
    Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. 
    É o relatório. DECIDO. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    O decreto prisional foi assim fundamentado (fl. 46): (…)
    Consta da decisão de prisão narrativa fática que aponta a gravidade concreta da conduta criminosa, observada a grande variedade e quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente 2 porções de maconha; 52 pedras de crack e 5 pinos de cocaína, conforme trecho da sentença proferida as fls. 63-70 (e-STJ), o que constitui base empírica, a princípio, idônea para determinar a custódia. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ” (fls. 37-39, e-doc. 3). 
    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade para a superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Narra o impetrante que teria sido concedida ao paciente a liberdade provisória, em audiência de custódia, pelo Juízo Plantonista da Comarca de Guaratinguetá/SP. Remetidos os autos ao juízo natural, o Ministério Público teria interposto recurso em sentido estrito contra aquela decisão, requerendo-se a decretação da prisão preventiva do paciente. Em juízo de retratação, o juízo da Vara Única da Comarca de Piquete/SP teria acolhido a pretensão ministerial, determinando a expedição de mandado de prisão. 
    Afirma ser ilegal a revisão e modificação da decisão concessiva da liberdade provisória por juízo do mesmo grau de jurisdição, o que macularia o princípio do juiz natural.
    Assinala que, “embora as decisões recorridas façam menção à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), não logrou demonstrar o necessário, até o presente momento o periculum libertatis, porquanto, foram invocados apenas fundamentos de natureza genérica, relacionados à gravidade em abstrato do delito, garantia da ordem pública, instrução criminal e futura aplicação da lei penal razão pela qual, não existe[m] motivos plausíveis que justifique[m] a mantença da prisão preventiva do acusado proferida pela juíza, na ocasião incompetente para fazê-la”. 
    Insiste em que seria suficiente ao resguardo da ordem pública a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, até o desfecho definitivo da ação penal.
    Estes o pedido e o requerimento:
    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência, em caráter LIMINAR, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, RESTALECER/CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança ao paciente, determinando-se, para tanto, com a máxima URGÊNCIA, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA. 
    Caso Vossa Excelência julgue necessário, embora bem instruído o presente writ, requer a expedição de ofício, a fim de que o MM. Juiz a quo bem como o Tribunal Paulista preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a liminar concedida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se regular prosseguimento ao recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Única da Comarca de Piquete/SP decretou a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos:
    “Conforme se verifica a fls. 50/52 realizou-se audiência de custódia, na qual foram fixadas medidas cautelares em relação ao acusado ALAN PETER DA SILVA REIS, sob a fundamentação de que, ainda que venha a ser condenado, não lhe seria aplicada pena de prisão. Inconformado com a r. Decisão prolatada em audiência de custódia, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, requerendo pelo juízo de retratação da decisão exarada a fls. 55/76. 
    Relatei. DECIDO. 
    A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A ordem pública, portanto, também deve ser resguardada. Neste sentido ensina Guilherme de Souza Nucci: “Garantia da Ordem Pública. Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que em regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 6ª edição, RT, p. 589/590). 
    No caso concreto, além da inequívoca materialidade delitiva, os indícios de autoria estão presentes, com a devida vênia aos entendimentos em contrário. 
      No caso em apreço o acusado foi flagrado tendo com ele grande quantidade de drogas, de alto potencial lesivo, e em variedade (crack, maconha e cocaína). 
    Além disso, ao que parece, utilizava sua residência, além de ponto de venda, como ponto de uso de drogas, tanto é que no local foram encontrados 48 pinos de cocaína, ainda com resquícios da droga, vazios. 
    Para mais havia, ainda, 65 quilos de fios de cobre, provavelmente de origem espúria. 
    Neste cenário, há concreto risco de que, em liberdade, o agente exponha a ordem pública à risco, além de comprometer a instrução processual e aplicação da lei penal, bem como continue a praticar a mercancia de drogas e franquear sua casa para que terceiros utilizem os entorpecentes. 
    Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade do agente. 
    Observo, por fim, que o acusado não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar (art. 318 do CPP). 
    Nesta ordem de ideias DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagrado ALAN PETER DA SILVA REIS, ficando revogada as medidas cautelares anteriormente determinadas. 
    Expeça-se mandado de prisão, com urgência. 
    Por fim, aguarde-se o relatório final, oportunidade em que deverá ser renovada a vista ao Ministério Público” (fls. 16-17, e-doc. 3).
    No voto condutor do Habeas Corpus impetrado contra essa decisão (n. 2046627-33.2020.8.26.0000), no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator, Desembargador Heitor Donizete de Oliveira, assentou: 
    “(...) Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor dos depoimentos dos policiais militares Fábio Rian Gonçalves Júlio e Patrícia Fabiana da Silva Dias, prestados na fase inquisitorial (folhas 16/17 e 18, respectivamente, dos autos de origem). 
    Extrai-se dos referidos depoimentos que policiais militares abordaram o paciente Alan na posse de maconha saindo de uma casa que, segundo denúncias anônimas, é conhecida como ponto de tráfico e uso de drogas. 
    Ao entrarem na casa, se depararam com um indivíduo chamado Tiago dormindo em um dos quartos, sendo que nas roupas em cima da cama foram encontrados cinco pinos de cocaína, os quais Tiago teria confessado que eram dele. No mesmo quarto também foram encontrados 52 (cinquenta e duas) pedras de “crack”, que o paciente teria confessado como de sua propriedade. No outro quarto, onde estava um casal (Jefferson e Elivani), nada de ilícito foi encontrado. Em vistoria pela casa, foram localizados diversos pinos vazios, com resquícios de cocaína, e mais 65 (sessenta e cinco) quilogramas de cobre desencapados, dos quais não sabiam a procedência. 
    Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da decretação da prisão preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 133/134 dos autos originários, que: (…)
    Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no artigo 315, "caput" e § 1º, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei nº 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito. Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, vez que há indícios dele franquear sua própria casa para a prática de atos ilícitos, como também apontado nas declarações de Elivani (folha 19 dos autos de origem), a qual se encontrava na casa quando a polícia adentrou (…).
    Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva. 
    Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente ALAN PETER DA SILVA REIS, e denega-se a ordem” (fls. 23-28, e-doc. 3).
    Nesse mesmo sentido, na decisão impugnada nesta impetração, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, destacou “consta[r] da decisão de prisão narrativa fática que aponta a gravidade concreta da conduta criminosa, observada a grande variedade e quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente 2 porções de maconha; 52 pedras de crack e 5 pinos de cocaína, conforme trecho da sentença proferida as fls. 63-70, o que constitui base empírica, a princípio, idônea para determinar a custódia” (fls. 36-38, e-doc. 3). 
    10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (encomendado, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) V Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…) 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    11. Pelo que se dispõe no caput do art. 589 do Código de Processo Penal, ao tratar do procedimento do recurso em sentido estrito, apresentada ou não a resposta do recorrido (contrarrazões), “será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários”. 
    No caso vertente, verifica-se que a decisão pela qual concedida a liberdade provisória ao paciente foi proferida pelo juízo plantonista, responsável pela realização da audiência de custódia (fls. 8-10, e-doc. 3). Remetidos os autos ao juízo competente para o processamento da respectiva ação penal, foi o Ministério Público intimado, que interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão do juízo plantonista. 
    Conforme se prevê no caput do art. 589 do Código de Processo Penal, o exercício do juízo de retratação, mantendo-se ou não a decisão recorrida, é impositivo legal, com o conhecimento das manifestações das partes pelo magistrado. 
    Não se há cogitar de ilegalidade na decisão da juíza condutora do processo ao rever o posicionamento antes adotado pelo juízo plantonista, no exercício de sua independência funcional, em juízo de retratação determinado pela lei processual penal.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora